Tribunal: CARF
Processo: 10380.905939/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905939/2011-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.977 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA.
MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
Demonstrado e comprovado no voto condutor do acórdão embargado, que o
Relator manifestou expressamente sobre a exigência da multa de mora sobre o
débito tributário compensado a destempo, mediante a transmissão de
Declaração de Compensação (Dcomp), inclusive, citando o dispositivo legal
que ampara sua exigência, sem a necessidade de lançamento de ofício,
rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-010.162, datado de 28 de abril de 2021, às fls. 80/85, proferido por essa 1a Turma
Ordinária, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2001
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905939/2011-50
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das
normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de
defesa.
DECISÃO
DRJ.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevê que todas
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são competentes para
julgar impugnação e manifestação de inconformidade interpostas por contribuinte,
independentemente, da jurisdição fiscal do impetrante, inexistindo qualquer
mandamento legal impondo jurisdição territorial absoluta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2006
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da compensação do
débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a constituição do respectivo
crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Segundo o Despacho de Admissibilidade de Embargos às fls. 141/143, o “...
contribuinte apresentou embargos de declaração ao acórdão em epígrafe alegando, em apertada
síntese, omissão em relação à falta de lançamento do valor do crédito tributário correspondente à
multa de mora e à ausência de suspensão do feito até a conclusão dos processos administrativos
em que se discute a homologação parcial das compensações utilizadas para pagamento do
DARF”.
Analisados os embargos, o então Presidente desta 1a Turma Ordinária acolheu-os,
apenas em relação “à falta de lançamento do valor do crédito tributário correspondente à multa de
mora”, encaminhando os autos este Relator para a análise e reinclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração são cabíveis
contra acórdãos que contenham obscuridade, omissão e contradição.
No presente caso, segundo o Despacho de Admissibilidade dos Embargos, às
141/143, houve omissão, quanto à multa de mora sobre débito tributário compensado a
destempo, ou seja, depois da data do seu vencimento, fixada na legislação tributária.
Assim, admitiu os embargos de declaração do contribuinte apenas em relação “a
falta de lançamento do valor do crédito tributário correspondente à multa de mora”.
No entanto, ao contrário do que consta naquele despacho de admissibilidade, o
Relator manifestou expressamente sobre a exigência da multa de mora sobre o débito
compensado a destempo, conforme consta do voto condutor do acórdão embargado às fls. 84, no
item “3) Mérito”, conforme excerto reproduzido literalmente, a seguir:
De fato, nenhuma diferença de tributo (Cofins) foi exigida, em relação ao valor
declarado na DCTF, mas apenas a parte do débito declarado cuja compensação não foi
homologada, acrescida de juros de mora e multa de mora, nos termos do art. 61 e §§,
da Lei no 9.430/96.
Segundo o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Ressaltamos ainda que o presente processo trata de Dcomp e não de lançamento
de crédito tributário, muito menos de lançamento de cominações legais.
Assim, não há que falar em omissão, quanto à necessidade de lançamento de
ofício para a constituição do crédito tributário correspondente à multa de mora exigida sobre
débito tributário vencido, compensado a destempo, mediante transmissão de Dcomp.
O que a embargante pretende é procrastinar ao máximo o pagamento dos débitos
tributários.
Conforme demonstrado no voto condutor do acórdão embargado, a Dcomp é
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, acrescidos das cominações legais, juros
de mora e multa de mora, nos termos do art. 61 e §§, da Lei no 9.430/96.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.977 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

Fl. 148
DF CARF MF
Original